Tribunal: TJBA
Processo: 8078009-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078009-79.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE ROBERTO GUIMARAES GOMES

Advogado(s)
:
DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS. OPÇÃO LEGÍTIMA DA PARTE AUTORA PELO RITO COMUM. INCOMPETÊNCIA RELATIVA NÃO ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. MÉRITO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE. SÚMULA 627 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por servidor público aposentado portador de neoplasia maligna, declarando seu direito à isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria e condenando o ente estatal à restituição dos valores indevidamente retidos, observada a prescrição quinquenal, bem como ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para processar e julgar a presente demanda seria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública ou da Vara Comum da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se o apelado faz jus à isenção do Imposto de Renda por ser portador de neoplasia maligna, independentemente da contemporaneidade dos sintomas da doença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não é absoluta quando o valor da causa excede 60 salários mínimos e a parte autora opta legitimamente pela tramitação na Vara Comum, exercendo direito potestativo que lhe assiste.

4. A possibilidade de realização de prova pericial não afasta, por si só, a competência dos Juizados Especiais, mas evidencia a complexidade probatória que justifica a opção do autor pelo rito comum, não havendo vedação legal a tal escolha.

5. A incompetência relativa deve ser arguida pelo réu em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da competência do juízo originário, conforme preceitua a Súmula 33 do STJ e os artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil.

6. O Estado da Bahia não arguiu a incompetência relativa em preliminar de contestação, limitando-se a apresentar defesa de mérito, operando-se a prorrogação da competência da Vara Comum da Fazenda Pública.

7. O servidor público aposentado portador de neoplasia maligna faz jus à isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos, nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713/88, independentemente da comprovação da contemporaneidade dos sintomas ou da recidiva da enfermidade.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a isenção do Imposto de Renda tem como objetivo diminuir o sacrifício do aposentado portador de moléstia grave, aliviando-o dos encargos financeiros relativos ao tratamento médico e acompanhamento contínuo.

9. A Súmula 627 do STJ estabelece que o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.

10. A prova pericial emitida por serviço médico oficial, embora constitua importante elemento probatório, não vincula o magistrado, que, nos termos dos arts. 371 e 479 do Código de Processo Civil, goza de livre convencimento motivado na apreciação das provas acostadas aos autos.

11. Os relatórios médicos juntados aos autos comprovam de forma inequívoca que o apelado foi diagnosticado com melanoma maligno, tendo sido submetido a tratamento cirúrgico e permanecendo sob acompanhamento oncológico, o que evidencia a gravidade da patologia e a necessidade de cuidados contínuos.

12. A restituição dos valores indevidamente retidos a título de Imposto de Renda deve observar a prescrição quinquenal, com aplicação da Taxa SELIC a partir da data dos pagamentos indevidos, nos termos do art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8078009-79.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante o ESTADO DA BAHIA e como apelado JOSE ROBERTO GUIMARAES GOMES.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.